Tribunal: TJSP
Processo: 1002385-16.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
– Pretensão de produção de prova inócua à plena cognição da controvérsia – Parte interessada que não demonstra a necessidade da dilação probatória – Julgamento antecipado – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas pleiteadas se mostram inócuas para a plena cognição da controvérsia.
RECURSO NÃO PROVIDO.